Tribunal: TJSP
Processo: 1033409-87.2013.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Divida contraída em 1995 e 1996. Época em que a embargante era casada com o sócio-avalista sob o regime de comunhão universal de bens. Separação ocorrida em 2003. Extinção do regime de bens, não mais permanecendo ela, a partir de então, como codevedora. Doação em dinheiro ocorrida em 2012 que não pode ser alcançada pela dívida. Manutenção da r. sentença.
Recurso

Ementa:
Apelação. Embargos à execução. Divida contraída em 1995 e 1996. Época em que a embargante era casada com o sócio-avalista sob o regime de comunhão universal de bens. Separação ocorrida em 2003. Extinção do regime de bens, não mais permanecendo ela, a partir de então, como codevedora. Doação em dinheiro ocorrida em 2012 que não pode ser alcançada pela dívida. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001048609
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1033409-87.2013.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BANCO
DE LA REPUBLICA ORIENTAL DEL URUGUAY, é apelada ANA MARIA
ARANTES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 21 de dezembro de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
2
Voto n. 35738
Apelação n. 1033409-87.2013.8.26.0100
Apelante: Banco de La Republica Oriental Del Uruguay
Apelada: Ana Maria Arantes
Apelação. Embargos à execução. Divida contraída em 1995
e 1996. Época em que a embargante era casada com o sócio-
avalista sob o regime de comunhão universal de bens.
Separação ocorrida em 2003. Extinção do regime de bens,
não mais permanecendo ela, a partir de então, como
codevedora. Doação em dinheiro ocorrida em 2012 que não
pode ser alcançada pela dívida. Manutenção da r. sentença.
Recurso não provido.
Trata-se de recurso de apelação interposto pelo exequente em
razão da r. sentença de fls. 707/712 e mantida a fls. 749, que julgou procedentes os
embargos à execução e condenou-o ao pagamento das custas, despesas processuais e
honorários de R$1.500,00.
Em suas razões recursais de fls. 716/740, o apelante alegou,
em síntese, que a recorrida era casada com o sócio e avalista da empresa devedora
sob o regime de comunhão de bens; que a dívida foi contraída durante o casamento e,
portanto, é do casal, nos termos do artigo 1.167, do Código Civil; que há provas nos
autos de que a separação do casal foi um ato simulado; e, que não se aplicam as
cláusulas de incomunicabilidade e impenhorabilidade para a doação em dinheiro.
Foram apresentadas contrarrazões a fls. 753/768, nas quais a
apelada, também em síntese, reiterou os seus termos e fundamentos da r. sentença
guerreada.
A fls. 778/780, houve complementação do valor do preparo
recursal, nos termos determinados a fls. 774/776.
Também houve complementação documental à luz do
contraditório.
Recurso devidamente processado.
É o relatório, ao qual se acresce para todos os fins próprios, o
da r. sentença recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
3
Compulsando os autos dos presentes embargos à execução e
da ação de execução, verifica-se que a ação de execução de processo n.
0045368-63.1999.8.26.0100 foi proposta em 23/04/1999, com base em escrituras
públicas de abertura de crédito com outorga de garantia hipotecária firmadas em
06/10/1995 e 26/01/1996, no valor de R$1.124.549,53.
Em tais contratos de abertura de crédito foram firmados com
a empresa Hicom Eletrônica Ltda. e os sócios-avalistas Tácito Flávio Toffolo Ayres
e Roberto Isaac Salama, conforme se verifica a fls. 43/54.
Na época de tais contratações, a embargante/apelada era
casada com Tácito Fláivo Toffolo Ayres sob o regime de comunhão universal de
bens.
Durante o trâmite processual houve constrição dos bens e
posterior arrematação, mas, mesmo assim, em 2013, o banco exequente apresentou
um saldo remanescente de R$5.458.363,12.
Em decorrência disso, em 2013, a embargante/apelada sofreu
bloqueios em suas contas bancárias no valor de R$122.548,31.
Todavia, conforme bem fundamentado na r. sentença
recorrida, tais bloqueios se mostraram indevidos.
O artigo 262, do vigente Código Civil de 1916, previa,
expressamente, que:
“Art. 262. O regime da comunhão universal
importa a comunicação de todos os bens
presentes e futuros dos cônjuges e suas dívidas
passivas, com as exceções dos artigos seguintes.”
Todavia, conforme se verifica na averbação constante na
certidão de casamento de fls. 15/16, houve separação consensual por sentença
prolatada em 28/11/2003, com trânsito em julgado em 15/12/2003 e respectiva
averbação em 13/02/2004, documento este oficial e dotado de fé pública em relação
ao qual não há nos autos elementos nem informação da existência de ação anulatória
com o condão de afastar a sua presunção de veracidade.
E, uma vez que a separação extingue o regime de bens dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
4
cônjuges, a responsabilidade da embargante/apelada no tocante às dívidas contraídas
durante o casamento se limita à sua meação, não mais permanecendo ela, a partir de
então, como codevedora.
Dessa forma, de rigor reconhecer que a doação feita à
embargante em 20/12/2012, conforme se verifica a fls. 19/20, não pode ser alcança
pela dívida objeto da ação de execução, ficando prejudicadas as questões atinente às
suas cláusulas.
Nesse sentido, seguem julgados do Egrégio Tribunal de
Justiça do Estado de São Paulo:
“AÇÃO
DE
DIVÓRCIO
LITIGIOSO.
I.
Nulidade
da
sentença.
Não
ocorrência.
Modificação do julgado em sede de embargos de
declaração que está de acordo com o art. 494, II,
do CPC. Discordância da parte com o resultado
do julgamento que encerra error in judicando,
sendo o mérito do recurso. Preliminar afastada. II.
Partilha. Imóveis adquiridos em nome do varão
por meio de financiamento imobiliário. Regime
da comunhão universal de bens que garante à
virago a meação dos direitos dos contratos em
questão, equivalentes às parcelas vencidas até o
término do casamento. Irrelevância do momento
em que celebrado o contrato ou, ainda, de figurar
como parte somente o apelado, ante a incidência
do regime de casamento eleito pelas partes.
Término da sociedade conjugal que encerra o
regime de casamento, não permanecendo a autora
como codevedora dos contratos em questão. III.
Pedido de arbitramento de aluguel pelo uso
exclusivo do imóvel comum. Possibilidade.
Direito que decorre do condomínio advindo da
relação
conjugal.
Precedentes
do
Superior

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
5
Tribunal de Justiça. Necessidade, contudo, de
liquidação da parte cabente à virago. Adequada
remessa da controvérsia às vias próprias, com
admissibilidade de ampla dilação probatória.
Respeito, ainda, aos princípios processuais da
celeridade e efetividade. Precedente. IV. Partilha.
Dívidas incidentes sobre o veículo partilhado
entre as partes. Aplicação do art. 1.315 do Código
Civil. Obrigação dos coproprietários de suportar
as despesas incidentes sobre a coisa comum que
somente cessa com a extinção do condomínio.
SENTENÇA
REFORMADA
EM
PARTE.
APELO PARCIALMENTE PROVIDO.”
(Apelação n. 0024418-91.2010.8.26.0344. Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Donegá Morandini. Data do julgamento:
08/09/2020);
“EMBARGOS DE TERCEIRO REJEITADOS
pretendida a exclusão de meação do imóvel
penhorado, com fundamento no artigo 3o da Lei
no 4.121/62 descabimento apelante casada com o
executado pelo regime da comunhão universal de
bens meação de um dos cônjuges que não pode
ser comprometida por dívida contraída pelo outro,
salvo quando em benefício da família falta de
provas no sentido de que a dívida contraída pelo
marido da apelante não tenha sido realizada em
proveito do casal meação da apelante que deve
responder pela dívida de seu consorte apelo
desprovido.”
(Apelação n. 0005234-65.2012.8.26.0123. Órgão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
6
Julgador: 12a Câmara de Direito Privado. Relator:
Des. Castro Figliolia. Data do julgamento:
28/03/2016); e,
“PROCESSO Rejeição da alegação de nulidade
da sentença, por cerceamento do direito de defesa
em razão do julgamento antecipado da lide.
EMBARGOS DE TERCEIRO Em razão da
responsabilidade patrimonial do consorte do
devedor estabelecida no art. 592, IV, do CPC, e
da previsão do art. 1.658 e seguintes, do
CC/2002, relativas ao patrimônio comum do
regime de comunhão parcial, pertencente a cada
cônjuge, na proporção de metade ideal para cada
um, é admissível a penhora da parte ideal
correspondente à meação do cônjuge executado,
sendo certo que: (a) todos os bens adquiridos na
constância do casamento, a título oneroso,
integram o patrimônio comum do casal, ainda que
com os proventos do trabalho do cônjuge
consorte do devedor e registrados somente em
nome de um dos cônjuges, uma vez que os frutos
civis do trabalho são comunicáveis; e (b) limitada
à penhora à meação do devedor, impertinente
perquirir se a dívida exequenda foi contraída ou
não em benefício da família Reconhecimento da
licitude
da
constrição
judicial
impugnada,
impondo-se, em consequência, a manutenção da
r. sentença, que julgou improcedentes os
embargos de terceiro. Recurso desprovido.”
(Apelação n. 0024418-91.2010.8.26.0344. Órgão
julgador: 20a Câmara de Direito Privado. Relator:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1033409-87.2013.8.26.0100 -Voto no 35738 e
7
Des. Rebello Pinho. Data do julgamento:
13/04/2015).
Assim, mostra-se imperiosa a manutenção da r. sentença
guerreada.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso com
majoração em 10% dos honorários advocatícios fixados na r. sentença, nos termos do
artigo 85, parágrafo 11, do CPC.
Roberto Mac Cracken
Relator